Tribunal: TJDFT
Processo: 0009379-79.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO POR GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. DIVERGÊNCIA EXCLUSIVA QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA BASE. AFASTAMENTO DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CONDUTA SOCIAL). REDUÇÃO DA PENA BASE. PATAMAR ESTIPULADO NO VOTO VENCIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pena base deve ser aplicada observando-se os princípios da individualização, da razoabilidade e da proporcionalidade. Dessa forma, se a sentença registrou a ocorrência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicando um acréscimo na pena base de 2 (dois) meses, o que equivale a 1 (um) mês para cada circunstância negativa e, no julgamento da apelação, este Tribunal decotou uma das circunstâncias, deve haver o necessário ajuste na pena base, uma vez que o critério utilizado na origem é mais benéfico ao recorrente.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.